Tribunal: TJBA
Processo: 8127397-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127397-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELAIDE CHRISTINE DE VASCONCELOS RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
NEWTON VITOR ALVES DA SILVA, MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1.989.089/MT. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.